Tribunal: STF
Processo: RE 1598845
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente por Posto Emmendorfer Ltda. em face de decisão monocrática em que se deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela União para “assentar que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso”.
A parte embargante alega omissão na decisão embargada quantos às preliminares de admissibilidade do recurso extraordinário, mas precisamente no tocante à ausência de prequestionamento e da natureza infraconstitucional da controvérsia.
No mais, sustenta omissão quanto à distinção entre restituição administrativa em espécie e compensação administrativa, vez que o Tema nº 1.262 da Repercussão geral  

“(...) firmou orientação quanto à inadmissibilidade da restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente, em razão da necessidade de observância do regime constitucional de precatórios. A controvérsia constitucional enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal refere-se, portanto, ao pagamento em espécie pela Fazenda Pública fora da ordem do art. 100 da Constituição Federal.”

Nesse sentido, conclui não ser possível extrair da tese firmada, proibição genérica à compensação administrativa de crédito tributário reconhecido judicialmente.

Entende ser necessária a integração do julgado para evitar a ampliação indevida do Tema nº 1.262 da Repercussão Geral.
Requer, assim, 

“a) o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas quanto às preliminares de inadmissibilidade do recurso extraordinário; 
b) o esclarecimento da decisão embargada quanto à distinção entre restituição administrativa em espécie e compensação administrativa; 
c) a atribuição de efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso extraordinário da União; 
d) subsidiariamente, caso mantido o provimento do recurso extraordinário, que seja expressamente delimitado o alcance da decisão, para que o afastamento recaia apenas sobre a restituição administrativa em espécie, preservada a possibilidade de compensação administrativa do crédito tributário, nos termos da legislação aplicável.”

É o relatório.

Decido.

Conforme destacado na decisão embargada, trata-se de mandado de segurança visando efetuar a compensação dos saldos credores acumulados das contribuições de PIS e da Cofins das compras efetuadas a partir de agosto de 2004 de veículos novos e autopeças tributadas por essas contribuições na etapa anterior. 
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1.248.505/SC, Relator Ministro Benedito Gonçalves, deu provimento ao apelo para permitir o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS pela impetrante. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o STJ determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para manifestação sobre a forma de devolução do indébito tributário (e-doc. 57, p. 17). 
Mediante nova apreciação da apelação, a Corte de origem consignou a possibilidade de ressarcimento pela via administrativa, mediante compensação ou restituição (e-doc. 91).
Nas razões do recurso extraordinário, a União pleiteou o provimento do apelo extremo para afastar o direito à restituição administrativa, restabelecendo a vigência do art. 100 da Constituição Federal.
Pois, bem. 
Destaco, inicialmente, que a presente controvérsia possui estatura constitucional e entendo cumprido o requisito do prequestionamento, com a oposição dos embargos aclaratórios na origem (e-doc. 100 e e-doc. 120).
No mais, destaco que a matéria devolvida ao Supremo Tribunal Federal por meio do recurso extraordinário foi tão somente aquela relativa à possibilidade da restituição administrativa do indébito tributário reconhecido na via judicial em mandado de segurança, considerando o regime dos precatórios. Atente-se que a Fazenda Nacional não se insurgiu contra a possibilidade da impetrante realizar a compensação dos valores indevidamente recolhidos, reconhecidos no acórdão recorrido (e-doc. 91, p. 4).
Afirmo, portanto, à luz das considerações acima, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. Também é certo não haver no julgado nenhum erro material a ser corrigido. Insta, ademais, destacar que não se prestam os embargos de declaração para o fim de se promover o rejulgamento da causa.
Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.
A parte embargante fica advertida de, na eventualidade de interposição de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente